Tribunal: TJDFT
Processo: 0000404-38.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.